Tribunal: TJDFT
Processo: 0710154-52.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. VALORES PREVIAMENTE PAGOS. ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO R$ 3.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90); aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva do fornecedor na prestação dos serviços.

2. Surge ilegal, por manifesta conduta abusiva, desconto em conta bancária para pagamento de valor mínimo de fatura de cartão de crédito que já havia sido paga anteriormente mediante acordo com a instituição bancária.

3. Repetição do indébito. “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020); o desconto indevido na conta corrente, referente a pagamento quitado previamente pelo consumidor, impõe a restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, ante a ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). Precedente: Acórdão 1200467.

4. Danos morais. Malgrado o entendimento assente da jurisprudência pátria de que a mera cobrança indevida não enseja o arbitramento de compensação a título de danos morais, o caso em deslinde revela que os danos psicológicos sofridos pela parte autora transbordam os meros dissabores da vida cotidiana, notadamente em razão de haver desconto em sua conta bancária referente a fatura de cartão de crédito já quitada, cujo valor só fora estornado após o ajuizamento da ação, conduta que viola a boa-fé objetiva e os deveres de lealdade e cooperação nos negócios jurídicos.

5. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO); analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, parte final, da Lei no 9.099/1995). A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.